Tribunal: CARF
Processo: 10925.722741/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722741/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.610 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
SUSPENSÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.925/04. INÍCIO DE
VIGÊNCIA. 23 DE JULHO DE 2004.
O artigo 141 do CTN determina que apenas a lei pode criar hipóteses de
suspensão de crédito tributário. Assim, a Instrução Normativa 660/06 em nada
afeta a vigência da lei 10.925/04. A partir de 23 de julho de 2004, as operações
descritas no artigo 8° da Lei 10.925 estão sujeitas à suspensão das
contribuições e, em contraponto, os adquirentes destas mercadorias fazem jus
ao crédito presumido, apenas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722741/2011-38
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722741/2011-38

1.1. Por bem descrever os fatos, adoto como relatório àquele proferido pelo Órgão
Julgador de Piso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER de n° 35557.60975.310709.1.1.09-
5533), no valor de R$ 2.230.605,27, de créditos de Cofins não cumulativa do 3o
trimestre de 2004 vinculados às receitas de exportação.
No Despacho Decisório de n° 178, emitido em 01/03/2012, a autoridade fiscal explica
que constatou que o crédito pleiteado já foi analisado no processo no
13982.000094/2005-75.
Relata que, intimada a explicar o motivo desse PER, a manifestante esclareceu o
seguinte:
De fato, a requerente apresentou em data de 10/02/2005 pedido de ressarcimento de
saldo credor de Pis não-cumulativo – Exportação, relativo ao 3o trimestre de 2004, cuja
solicitação é objeto do processo no 13982-000.094/2005-75. Referido pedido já foi
apreciado pela autoridade administrativo, tendo sido emitido em data de 18/12/2008 o
Despacho Decisório no 2087/2008 – DRF/JOA (vide cópia em anexo).
Ocorre que no trimestre em questão, a requerente adquiriu de cerealistas, pessoas
jurídicas com atividade agropecuária e cooperativas de produção agropecuária milho,
suínos, leitões, aves, pintos de um dia, ovos incubáveis, carne bovina, leite e laranjas, os
quais foram utilizados, respectivamente, como insumos (matéria-prima) na fabricação
de produtos derivados do abate e industrialização do leite e na fabricação de suco de
laranja.
Tais insumos foram adquiridos com a suspensão da incidência da Contribuição para o
PIS e a COFINS prevista no art. 9o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004,
regulamentada pela SRF através da Instrução Normativa SRF no 636, de 24 de março de
2006.
Em decorrência desse tratamento (suspensão do PIS e COFINS na venda) requerente
creditou-se do crédito presumido – atividades agroindustriais, previsto no art. 8o da lei
no 10925, de 23 de julho de 2004, no valor correspondente a 60% (sessenta pro cento) e
35% (trinta e cinco por cento), das alíquotas das aludidas contribuições, conforme o
caso, em substituição aos créditos ordinários.
Não obstante, a Instrução Normativa SRF no 636, de 24 de março de 2006, que
regulamentou o art. 9o da Lei no 10925/2004, com efeitos retroativos a 1o de agosto de
2004, foi revogada pela Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006.
A IN/SRF no 660/2006, estabeleceu que a suspensão da exigibilidade da Contribuição
para o PIS e da COFINS prevista no art. 9o da Lei n° 10925/2004 é aplicável apenas a
partir de 04 de abril de 2006, e não mais a partir de 1o de agosto de 2004, como previa a
IN/SRF no 636/2006.
Noutras palavras, segundo o disposto no art. 11 da IN/SRF no 660/2006, no período de
1o de agosto de 2004 a 03 de abril de 2006, não era aplicável à suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS e da COFINS prevista no art. 9o da Lei no
10925/2004.
Por conseguinte, os bens adquiridos pela requerente (milho, suínos, leitões, aves, pintos
de um dia, ovos incubáveis, carne bovina, leite e laranjas), sujeitos à tributação
integral no período de 01/08/2004 a 03/04/2006, e que correspondem às hipóteses de
crédito do art. 3o das Leis no 10637/2002 e 10833/2003 geram direito a desconto de
créditos integrais (ordinários) e não apenas de crédito presumido.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722741/2011-38

Como no período inicial de saldo credor do PIS não-cumulativo – Exportação relativo
ao 3o trimestre de 2004 (Processo no 13982-000093/2005-21) a requerente havia
descontado apenas o credito presumido, efetuou o cálculo da diferença entre o valor do
crédito presumido agroindustrial e os créditos integrais incidentes sobre mencionados
insumos e formulou pedido de restituição complementar, o qual foi formalizado através
de PER/DCOMP em apreço.
Portanto, trata-se de pedido complementar de crédito (diferença entre o crédito
presumido e o crédito integral). Daí o motivo pelo qual foram suscitados dois pedidos
de ressarcimento para o mesmo período de apuração.
Assim, em análise ao esclarecido, a autoridade a quo decidiu pelo indeferimento do
pleito. Explica que a RFB já se manifestou em diversas oportunidades, no sentido de se
entender que há vinculação entre a concessão do crédito presumido nas aquisições de
pessoa jurídicas e a suspensão da exigibilidade das contribuições para as empresas
vendedoras, ou seja, ligação entre os arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004, de modo que o
crédito presumido somente poderia ser concedido caso a venda ocorresse com
suspensão.
Afirma que, como a suspensão entrou em vigor em 04/04/2006, data de publicação da
IN SRF no 636/2006, não se poderia falar em cálculo do crédito presumido nas
aquisições de pessoas jurídicas realizadas entre 01/08/2004 e 03/04/2006. Aduz que
nesse período não produziu efeitos a norma concessiva da suspensão, razão pela qual as
receitas das vendas esstavam sujeitas ao pagamento das contribuições. Aduz que, assim,
havendo pagamento das contribuições nas vendas dos produtos, seria aplicável a essas
aquisições a regra geral de desconto de créditos, que é a prevista no art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003. Relata, entretanto, que a contribuinte não assumiu o ônus
da tributação nas aquisições de insumo efetuadas, não subsistindo direito ao crédito
básico.
Na sequência, no tópico “Das inconsistências e/ou ajustes necessários identificados
na análise do período”, aduz que o ônus da prova, em pedidos de ressarcimento, é dos
sujeitos passivos. Diz que é dever dos contribuintes acostar aos autos todos os
documentos e esclarecimentos necessários à comprovação do direito creditório
pleiteado.
Após, no tópico “Da impossibilidade de uso dos créditos, princípio da não
cumulatividade” esclarece que, em resposta à intimação, a contribuinte afirmou que os
insumos foram adquiridos com a suspensão da incidência das contribuições PIS e
Cofins, previstas no art. 9o da Lei no 10.925/2004, razão pela qual se creditou de
créditos presumidos em substituição aos créditos ordinários.
Explica que não era possível à época adquirir bens ou serviços sem a incidência das
contribuições, uma vez que tal benefício fiscal passou a ser regulado somente a partir de
abril de 2006, com a publicação da IN SRF no 636/2006.
Afirma que a contribuinte não sofreu a incidência tributária que deveria ter incidido
sobre as ditas operações, de modo que não haveria como calcular créditos sobre tais
aquisições.
Disserta sobre o princípio da não cumulatividade, concluindo que, como a aquisição não
foi tributada, não há tributo a ser eliminado para se evitar a incidência cumulativa.
Por fim, informa que, mesmo que se admitisse os créditos pretendidos pela interessada,
ainda assim não seria possível a sua fruição por dois motivos: 1) parte dos insumos
(laranja em fruta – NBM 0805.1000) se submetem à “alíquota zero”, portanto,
impedindo a tomada de créditos; 2) parte dos créditos correspondem a aquisições de
insumos, bens e serviços anteriores à opção pelas contribuições não cumulativas (PIS e
Cofins) que se deu em 01/08/2004, também sem possibilidade da apuração de créditos.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722741/2011-38

Esclarece que foi com a edição da Lei n° 10.865, de 2004, que alterou o inciso VI do
art. 10 da Lei no 10.833/2003, com vigência a partir de 1o/08/2004, que se permitiu que
as sociedades cooperativas de produção agropecuária optassem pela não cumulatividade
do PIS/Pasep e da Cofins.
Na sequência, demonstra as glosas realizadas de aquisições de laranjas em frutas e das
aquisições que a interessada efetuou antes de 01/08/2004.
Em conclusão, o crédito foi totalmente indeferido.
Cientificada em 13/04/2012, a contribuinte apresentou, em 11/05/2012, a manifestação
de inconformidade, a seguir sintetizada.
Alega que a suspensão da incidência do PIS/Cofins foi instituída pelo art. 9o da Lei n°
10.925/2004, posteriormente alterada pelo art. 29 da Lei n° 11.051/2004. Argumenta
que a suspensão da incidência das contribuições se aplicaria nas condições estabelecidas
pela RFB, que foi feita pela IN SRF n° 636/2006.
Relata que tal instrução normativa foi revogada pela IN SRF n° 660, de 2006, que
determinou (inc. I do art. 11) a aplicação retroativa dos seus efeitos em relação à
suspensão da incidência do PIS/Pasep e da Cofins, a partir de 04 de abril de 2006.
Entende que somente a partir de 04/04/2006 é que se tornou possível efetuar vendas
com a referida suspensão, de modo que é correto o entendimento de que, não se
aplicando a suspensão no período anterior 04/04/2006, as operações eram tributadas e
geravam, em consequência, o direito ao crédito do PIS/Cofins.
Afirma que esse é o entendimento da RFB, conforme Solução de Consulta n° 214, de 1
de junho de 2009, da Superintendência da Receita Federal da 9a Região.
Conclui que faz jus aos créditos integrais relativos aos produtos adquiridos de pessoas
jurídicas e de cooperativas de produção agropecuária e que correspondem às hipóteses
de crédito do art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 entre o inicio da produção
de efeitos do art. 8o da Lei n° 10.925/2004 (01/08/2004) e da publicação da IN SRF n°
636/2006 (04/04/2006), nos termos das orientações emanadas pelos órgãos consultivos
da Receita Federal.
1.2. A DRJ de Curitiba manteve o indeferimento do crédito em Acórdão com a
seguinte ementa:
SUSPENSÃO. NÃO APLICABILIDADE. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
No período entre a publicação da Lei no 10.925/2004 (01/08/2004) e da IN SRF no
636/2006 (04/04/2006), as vendas efetuadas com o benefício da suspensão não geram o
direito à apuração do crédito, uma vez que não houve o pagamento do tributo na
aquisição dos bens.
1.3. A Recorrente, então, reitera o quanto descrito em Inconformidade no recurso
a esta Casa.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722741/2011-38

2.1. A história é bem simples e pode ser assim resumida: Os fornecedores da
Recorrente a partir da publicação da Lei 10.925/04 passaram a vender produtos a esta última
com suspensão da exigibilidade das contribuições sendo que a Recorrente regularmente
creditou-se de crédito presumido destas aquisições. (Bem) Posteriormente, a Receita Federal
editou a Instrução Normativa 660/06, que regulamentou o crédito presumido da Lei 10.925/04,
fixando vigência a partir de 04 de abril de 2006. À reboque, a Solução de Consulta DISIT 9/2006
esclareceu que:
No período entre a publicação da Lei no 10.925/2004 (01/08/2004) e da IN SRF no
636/2006 (04/04/2006), podem ser descontados créditos integrais relativos aos produtos
adquiridos indevidamente com suspensão e que correspondam às hipóteses de crédito
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, independentemente da regularidade fiscal do
fornecedor. As vendas efetuadas indevidamente com suspensão, no mesmo período,
devem ser revistas, com o lançamento a débito da COFINS e eventual pagamento do
saldo devedor.
2.2. Assim, a Recorrente neste processo pretende o ressarcimento da diferença
entre o crédito presumido e o crédito básico das contribuições recolhidas entre 1° de agosto de
2004 e 04 de abril de 2006 – o que lhe foi negado pela fiscalização vez que, nas operações
anteriores, não foi recolhido qualquer tributo.
2.3. Mais simples que a história é a solução da questão. O artigo 141 do CTN
determina que apenas a lei pode criar hipóteses de suspensão de crédito tributário. Assim, a
INSTRUÇÃO NORMATIVA 660/06 EM NADA AFETA A VIGÊNCIA DA LEI 10.925/04.
A partir de 23 de julho de 2004, as operações descritas no artigo 8° da Lei 10.925 estão sujeitas à
suspensão das contribuições, e não é uma norma regulamentar - ou a vontade das partes em
recolher ou não os tributos - que iria (ou vai) afetar a vigência da Lei – como dito em inúmeros e
inúmeros precedentes desta Turma exatamente sobre a mesma suspensão.
2.4. Prejudicado o pedido de CORREÇÃO DOS CRÉDITOS PELA SELIC.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do Recurso Voluntário
negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722741/2011-38

Fl. 297
DF CARF MF
Original